Tribunal: TJES
Processo: 5001922-04.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001922-04.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: PAULO SERGIO RAFAEL
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1420171
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
MIDWAY S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o recorrido quitou parcialmente o débito, razão pela qual os débitos estão pendentes;
d)
que em razão da ausência de pagamento ocorreu a cobrança, bem como a negativação do nome do recorrido;
e)
que a situação se deu por culpa do recorrido;
f)
que há outras inscrições, no rol de inadimplentes, no nome do recorrido, o que afasta os danos morais;
g)
que a negativação do nome do recorrido é devida;
h)
que a recorrente não deve ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
i)
que a situação vivenciada pelo recorrido caracteriza mero aborrecimento;
j)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se a conduta da recorrente de incluir o nome d
o
recorrid
o
no rol de inadimplentes,
foi devida, e em caso negativo,
se tal situação enseja
indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos
que o recorrido aduz que
possuía dívida com a recorrente e que lhe foi apresentada proposta de acordo (ID. 1420056) para quitação do débito e cancelamento do cartão, sendo tal proposta aceita.

Destarte, realizou o pagamento do acordo (ID’s 1420057 e 1420058), recebendo inclusive confirmação de pagamento por e-mail (ID. 1420059). Contudo, alega o recorrido que mesmo após o pagamento da dívida, ocorreram cobranças, bem como a negativação do seu nome novamente pela recorrente (ID’s. 1420060, 1420061), mesmo com cartão cancelado.

Nesse ínterim, ao revés do alegado pela recorrente, tenho que acertou o Juízo
a quo
, pois observa-se que a recorrente
realizou o acordo, mas não apresentou seus termos, a fim de reconhecer, bem como discutir eventual existência de algum outro débito em favor do recorrido não abarcado pelo acordo firmado entre as partes.

Assim, como não há provas nos autos de tal situação, a sentença deve ser mantida, uma vez que o acordo em discussão, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, abrange todas as parcelas, vencidas ou vincendas, não havendo o que se falar em existência de dívida para justificar a continuidade ou uma nova negativação.

Ademais, também
não foi comprovado pela recorrente que o recorrido deixou de pagar integralmente o acordo, já que há prova nos autos de que, ao revés, houve adimplemento - pagamento do boleto (ID’s 1420057, 1420058 e 1420059).

Lado outro, não há que se falar ainda na ausência do dever de indenizar a título de danos morais
[1]
, em razão da existência de outras negativações, por dois motivos: i) seja porque a negativação por parte da recorrente ocorreu em agosto/2020

(ID’s. 1420060 e 1420061), tendo ela sido posterior as negativações já excluídas e ii) porque as demais negativações que a recorrente se refere ocorreram após agosto/2020 (outubro/2020 pela Riachuelo e novembro/2020 pela Telefônica).

Desse modo,
o fato de ter ocorrido a inscrição do nome do consumidor em rol de maus pagadores, em tempo pretérito, não exclui
ad eternum
a possibilidade de que o recorrido venha a sofrer danos morais decorrentes de uma nova inscrição desabonadora.

Outrossim, como a negativação do nome do recorrido, ocorreu após terem sido excluídas as inscrições existentes e antes das novas
(outubro/2020 pela Riachuelo e novembro/2020 pela Telefônica) tenho como configurado o abalo moral sofrido em razão da inscrição indevida por acordo já quitado.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

Por fim, no que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença profe
rida pel
o
J
uízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor
da condenação
, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Súmula 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOR É TITULAR DE UM CARTÃO DE CRÉDITO. PROPOSTA DE ACORDO DO AUTOR COM A RECORRENTE PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO, BEM COMO CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. PROPOSTA DE ACORDO ACEITA PELO AUTOR. PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A PROPOSTA DE ACORDO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, CANCELAR O CARTÃO QUE ORIGINOU A DÍVIDA E QUALQUER OUTRA DÍVIDA A PARTIR DO ACORDO. RETIRAR O NOME DO AUTOR NO ROL DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.